Tribunal: TJMT
Processo: 1037570-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037570-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DULCE TEIXEIRA DE FARIAS - CPF: 570.783.601-25 (AGRAVADO), MUNIR HADDAD - CPF: 419.871.521-15 (AGRAVADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 325.390.611-68 (AGRAVADO), JOAO BATISTA ANTUNES - CPF: 051.501.831-72 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 205.014.121-15 (AGRAVADO), OCTAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 063.832.201-44 (AGRAVADO), THEREZINHA MARIA POTRICH - CPF: 581.468.301-53 (AGRAVADO), SEBASTIANA MACHADO DE SOUZA - CPF: 351.649.056-04 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

DULCE TEIXEIRA DE FARIAS E OUTROS

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ERRO DE CÁLCULO. INCLUSÃO INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo banco executado em face de decisão que autorizou expedição de alvará judicial em favor da parte exequente e determinou apresentação de novos cálculos do crédito exequendo, no âmbito de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública referente a expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material nos cálculos periciais homologados pelo juízo, consistente na inclusão indevida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, não previstos na sentença exequenda, e se tal erro estaria sujeito à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Erros de cálculo e possíveis equívocos na apuração do
quantum debeatur
em decorrência da inobservância do que ficou definido na sentença exequenda não se sujeitam à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo.

4. O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, pois a preclusão da parte não atinge o magistrado, que tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial.

5. A execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Cabível a revisão e correção se os cálculos homologados pelo juízo
a quo
efetivamente incluíram juros remuneratórios de 0,5% ao mês sobre o valor da diferença apurada para o mês de fevereiro de 1989, além de utilizarem índices que, a partir de março de 1991, embutem juros remuneratórios não previstos na sentença exequenda .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Erros de cálculo com extrapolação dos limites da sentença exequenda não se sujeitam aos efeitos da preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo magistrado. 2. Na liquidação de sentença referente a expurgos inflacionários de caderneta de poupança não podem ser incluídos juros remuneratórios não previstos expressamente no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(s):

DULCE TEIXEIRA DE FARIAS E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

contra a decisão proferida nos autos do
Procedimento de cumprimento de sentença
n. 0040255-74.2012.8.11.0041 (Cód.

786366) ajuizado por
DULCE TEIXEIRA DE FARIAS E OUTRO(S)
– em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 –, a qual rejeitou os
embargos de declaração,

e autorizou a
expedição
de alvará judicial no valor incontroverso de R$601.042,09 em favor da parte exequente, determinando que a parte credora apresentasse de novos cálculos do crédito exequendo, excluindo da base de cálculo dos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, a multa de 10% do §1º do art. 523 do CPC/15.

Alega o banco recorrente que laudo pericial homologado pelo juízo
a quo
contém erro material consistente na inclusão indevida de juros remuneratórios nos cálculos, o que viola a coisa julgada e promove enriquecimento sem causa dos agravados, haja vista que os índices (percentuais) denominados ‘POUPANCAMENSAL’, que foram aplicados pela perita no seu cálculo a título de “correção monetária” são os mesmos

divulgados pelo BACEN na
Série 7828 - Depósitos de poupança até 03/05/2012 - Rentabilidade no período (1º dia do mês)
para a correção dos saldos das poupanças dos agravados, os quais já incluem juros remuneratórios de 0,5% ao mês, além da correção monetária pela TR.

Afirma que o erro em questão é corrigível a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, conforme art. 494, I, do CPC e Tema 887 do STJ.

Aduz que decisão agravada não enfrentou adequadamente os argumentos trazidos nos embargos de declaração, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC/15.

Sustenta haver irregularidade na representação processual dos autores falecidos
THEREZINHA MARIA POTRICH
e
JOÃO BATISTA ANTUNES
, já que não houve a devida habilitação dos sucessores.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, notadamente o prosseguimento da execução, haja vista a necessidade de retificação dos cálculos, de modo a adequá-los ao título executivo judicial sob cumprimento.

Ao final, busca reforma integral da decisão agravada, para que sejam reconhecidos os vícios apontados, em especial o erro de cálculo e a ofensa à coisa julgada, consubstanciados na inclusão indevida de juros remuneratórios de 0,5% nos cálculos da perita, que foram homologados pela decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 325687878.

Sem contrarrazões da parte dos exequentes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Deveras,
é preciso reconhecer um erro de premissa fática desde juízo
ad quem
por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 1005644-21.2023.8.11.0000.

Ocorre que esse erro de interpretação acerca do que restou efetivamente decido na sentença coletiva proferida na ACP n.
583.00.1993.808239-4,
sob cumprimento/liquidação no processo origem está a merecer correção, não se sujeitando à preclusão, (i) seja pelo fato de referido erro de premissa fática não estar instalado no dispositivo do citado acórdão – que é o único ponto das decisões judiciais a gera coisa julgada material, (ii) seja porque os possíveis equívocos na apuração do
quantum debeatur
em decorrência inobservância daquilo

que ficou definido na sentença exequenda na fase de conhecimento não se sujeita à preclusão.

Tanto assim o é que
,

“nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
o juiz pode, de ofício
, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial
quando houver dúvida acerca do correto valor da execução
e
verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução
, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973.
A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial’
(REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.921/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Além disso,
não há que se falar em preclusão
ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.”
(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Afinal, o papel do Judiciário não e jamais poderá ser o de legitimação de ilegalidades clarividentes.

Diante disso, antes do encerramento da fase executiva, se constatada a adoção de premissas equivocadas capazes de interferir na correta subsunção do valor devido aos estritos ditames da sentença exequenda, poderá o juízo, de ofício, corrigi-las de modo a evitar que a fase executiva continue a tramitar e se ultime em desacordo com a sentença exequenda.

Nesse viés, conquanto se tenha reconhecido que, embora os cálculos de ID. n. 40089924 - Pág. 26 a 40089925 - Pág. 66, datados de
27/03/2014
que haviam efetivamente contabilizado juros de 0,5% não foram homologados, e que apenas os novos cálculos de ID. n. 43121453 – elaborados em
09/11/202
0 – após alteração dos parâmetros de atualização pela juíza de origem –
não teriam computado juros remuneratórios de 1%
, mas apenas juros de mora legais (de 0,5% até 10/01/2003 (data da entrada em vigor do CC/2002) e de 1% a partir de 11/01/2003) e correção monetária, tal conclusão não corresponde à realidade fática, necessitando ser corrigida.

Isso porque, ao contrário do que se imaginou inicialmente por ocasião do
Agravo de Instrumento n. 1005644-21.2023.8.11.0000
, os novos cálculos não afastaram os juros remuneratórios de 0,5% ao mês que haviam sido computados no primeiro cálculo, tendo se limitado cumprir a ordem da magistrada de origem, na decisão de ID. n. 40089928 - Pág. 14/16 dos autos de origem para:

“- Inclusão dos juros de mora de 0,5% ao mês do período de 21/05/1993 (data da citação na Ação Civil Pública) até 10/01/2003 e de 1,00% ao mês de 11/01/2003 à 22/01/2013 (data do depósito de garantia).

- Dedução do valor incontroverso já levantado em 22/01/2013 no valor de R$ 17.689,13 (dezessete mil seiscentos e oitenta e nove reais treze centavos).

- Exclusão do Requerente Gustavo Maria Metelo, em razão de acordo firmado com o Banco executado.” (ID. n. 43121453 - Pág. 3)

Senão vejamos:

Como se vê, não houve qualquer retificação nos cálculos iniciais relativamente ao cômputo de juros remuneratórios de 0,5%.

Ao contrário, ao refazer os cálculos, a
expert
se valeu do quadro/tabela de ID. n. 43121453 - Pág. 3, a qual parte dos mesmos valores da diferença originária (expurgo) encontrada para cada poupador agravado no quadro/tabela de ID. n. 40089924 - Pág. 20, cujos valores encontrados contabilizam o juro remuneratório de 0,5%. Vejamos:

Nesse viés, conquanto as referidas tabelas tragam o real (R$) como moeda vigente em
fevereiro de 1989
, fato é que, à época, a moeda utilizada era o cruzado novo (NCz$).

Assim, as contas do primeiro cálculo devem ser refeitas pela perita desde sua gênese, na apuração da diferença, excluindo-se os juros de 0,5% incluídos na Tabela/quadro de n. 40089924 - Pág. 20.

Mas não é só.

Além disso, razão também assiste ao banco recorrente quando afirma que a rubrica “POUPANÇAMENSAL”, utilizada nos cálculos a título de correção monetária correspondem, à uma primeira vista, aos mesmos índices apurados e divulgados pelo BACEN na série temporal
Série 7828 - Depósitos de poupança até 03/05/2012 - Rentabilidade no período (1º dia do mês)
para a correção dos saldos das poupança, os quais, a partir de
março de 1991
, passaram, de fato, corresponder à soma da TR – Taxa Referencial, mais juro fixo de meio por cento (0,5%) ao mês, nos exatos termos redação original dos incisos I e II do
caput
do art. 12 da Lei n. 8.177/91. Vejamos:

Antes da Lei n. 8.177/91, contudo, a legislação que tratava da remuneração dos saldos da caderneta de poupança mudou diversas vezes devido aos planos econômicos da época.

Em especial, durante o período imediatamente anterior e à vigência dos planos econômicos, as principais normativas foram:

Plano Bresser (1987):
Implementado pelo Decreto-Lei nº 2.284/86 (editado em 1986, mas que deu origem ao plano de 1987), que estabeleceu a Unidade de Referência de Preços (URP) como indexador.

Plano Verão (1989):
Implementado pela Lei n. 7.730/89, que extinguiu a URP e criou o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) como indexador.

Plano Collor I (1990):
Implementado pela Lei n. 8.024/90, que ficou notória pelo confisco dos saldos de poupança acima de determinado valor e instituiu o BTN Fiscal como índice de correção.

Por isso, o fato de os cálculos contábeis terem se utilizado dos índices mensais série temporal
7828 - Depósitos de poupança até 03/05/2012 - Rentabilidade no período (1º dia do mês)
para a correção monetária dos saldos das cadernetas de cada entres os meses de
fevereiro de 1989
e
fevereiro de 1991
não implica em qualquer vício à medida em que, nesse interregno, a remuneração de tais saldos era apurada mês a mês, de acordo com a legislação de regência que foi se alterando, não estando embutido nos percentuais mensais apurados qualquer acréscimo a título de juros remuneratórios.

Porém, a partir de
março de 1991
, os percentuais a serem utilizados para fins de correção monetária devem se restringir ao percentual da TR –
Taxa Referencial
, ficando afastado o cômputo dos juros de 0,5%, que não foram expressamente impostos pela sentença exequenda e, por isso, não podem ser contabilizados para fins de apuração do
quantum debeatur
.

Assim, diante das dúvidas subsistentes sobre o valor exato do
quantum debeatur
em 22/01/2013 – data em que o banco executado efetuou o depósito de R$344.179,68 (ID. n. 40089910 - Pág. 31) – e da não submissão dos erros de cálculo à preclusão, o recurso está a merecer a guarida almejada, a fim de que o perito seja instado a proceder novos cálculos de modo a afastar o juro de 0,5% sobre o valor da diferença apurada para o mês de
fevereiro de 1989
no saldo da caderneta da poupança de cada agravado, tal como indevidamente contabilizado na coluna “JURO 0,5%” no quadro/tabela de ID. n. 40089924 - Pág. 20,

e que foi replicado na valor final apurado para cada poupador no quadro/tabela de ID. n. 43121453 - Pág. 3, devendo cada saldo da diferença, a partir de
março de 1991
, ser atualizado apenas pela
Taxa Referencial
apurada para o período.

Por fim, no que diz à alegação de irregularidade na representação processual dos autores falecidos
THEREZINHA MARIA POTRICH
e
JOÃO BATISTA ANTUNES
, embora o agravante tenha suscitado o vício em sede de embargos aclaratórios, certo é que a decisão agravada se manteve silente a respeito do tema.

Assim, considerando que, conforme dispõe o inciso VII do art. 75do CPC/15, o espólio será representado pelo inventariante e, na falta deste, por todos os herdeiros necessários, deverá o juízo singular apreciar se houve a devida habilitação dos sucessores de tais falecidos, ficando vedado o levantamento de valores em nome dos autores falecidos cuja sucessão não for corretamente procedida.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para:

(i) suspender a liberação de valores em favor dos agravados, com a sustação do alvará impugnado;

(ii) reconhecer a não sujeição de possíveis erros de cálculo – com potencial extrapolação dos limites da sentença exequenda – aos efeitos da preclusão;

(iii) determinar a intimação do perito para o refazimento dos cálculos do
quantum debeatur
, devendo:

(iii.i) afastar o juro remuneratório de 0,5% sobre o valor da diferença apurada para o mês de
fevereiro de 1989
no saldo da caderneta da poupança de cada agravado, o qual fora indevidamente contabilizado na coluna “JURO 0,5%” no quadro/tabela de ID. n. 40089924 - Pág. 20 do primeiro cálculo pericial, e que foi replicado na valor final apurado para cada poupador no quadro/tabela de ID. n. 43121453 - Pág. 3 por ocasião do segundo cálculo pericial;

(iii.ii) ser mantida a aplicação índices mensais série temporal
7828 - Depósitos de poupança até 03/05/2012 - Rentabilidade no período (1º dia do mês)
para a correção monetária dos saldos das cadernetas de cada poupador entres os meses de
fevereiro de 1989
e
fevereiro de 1991;

(iii.iii) proceder a correção monetária de tais diferenças, a partir de
março de 1991
, apenas com base na
Taxa Referencial
apurada pelo BACEN em cada mês; e,

(iii.iv) manter os juros de mora nos percentuais e interregnos de incidência fixados na decisão de ID. n.

40089928 - Pág. 14/16 do juízo de origem;

(iii.v) os novos cálculos tomar por base o dia

22/01/2013
– data em que o banco executado efetuou o depósito de R$344.179,68 (ID. n. 40089910 - Pág. 31/32)

(iv) determinar que singular delibere sobre a devida habilitação dos sucessores dos exequentes que, segundo o agravante, já faleceram, ficando vedado o levantamento de valores em nome dos autores falecidos cuja sucessão não for corretamente procedida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026